Tribunal: STF
Processo: AI 507375
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Ausente do traslado a cópia da certidão de publicação da decisão
 que não admitiu o recurso extraordinário, peça obrigatória à
formação do instrumento, conforme determinam o art. 544, § 1º, do
CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Segundo reiterada orientação desta
Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
traslado.
3. Agravo regimental improvido.